Tribunal: TJSP
Processo: 2051141-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051141-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante G3 MIDIA E
COMUNICAÇÃO LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051141-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 35.108
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051141-29.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: G3 MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA - ME
AGRAVADA: MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO

Agravo de instrumento. Ação Anulatória. Pedido de liminar para
anulação de multa aplicada pela Municipalidade. Agravante que,
embora intimada, não recolheu custas e despesas processuais.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por G3 MIDIA
E COMUNICAÇÃO LTDA - ME contra r. decisão que, nos autos da ação anulatória
movida contra a MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO, indeferiu pedido de liminar
voltado a anular multa contra ela aplicada.
A agravante alega que “a Ré, por intermédio de seus agentes
fiscais, não seguem a Lei Maior e a própria Legislação Municipal, pois aplicam multas indevidas
como exemplo a multa anexa número 12-136.830-1 considerando que não se tratam de jornais os
periódicos distribuídos (04 páginas) e sim folheto (única folha) ou panfleto publicitário,
acarretando desta maneira a aplicação de sanção indevida por intermédio de aplicação de multa,
ou seja, grave ameaça ao direito líquido e certo adquirido pelas Autoras na distribuição de seus
jornais, protegido por Lei Maior e pela própria Legislação Municipal de São Paulo”, daí porque
pugna pela reforma da decisão agravada
Processado o recurso e indeferido o efeito suspensivo, a
agravante, embora intimada para o recolhimento das despesas processuais (v. fls. 56 e 58),
quedou-se inerte.
É o relatório.
Colhe-se dos autos que a agravante, intimada para o
recolhimento de despesas processuais, não atendeu ao chamado judicial, quedando-se
silente mesmo diante da reiteração da intimação, conforme certidão de fls. 60, daí o
reconhecimento de deserção do recurso, nos termos do artigo 1.007, 4o, do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051141-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Posto isso e em suma, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR